Tribunal: TJES
Processo: 0006611-30.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Subsídios; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006611-30.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLORINDA PANCIERI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0006611-30.2020.8.08.0014

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: FLORINDA PANCIERI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. LEI 10.470/2015.
COBRANÇA BASEADA EM DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA
. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Florinda Pancieri em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente ser Analista Judiciário, sendo promovida no ano de 2016, no entanto, os efeitos financeiros foram suspensos. Busca, assim, seja o requerido condenado ao pagamento da importância de R$ 9.067,87 (nove mil, sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos). O ente estadual ofertou defesa às fls. 53/60, informando que a pretensão autoral afronta diretamente o art. 1.º da Lei Estadual n.º 10.470/2015, cuja constitucionalidade fora declarada, à unanimidade, pelo TJES no Mandado de Segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000. O Estado ofertou RI às 130/133, sendo contrarrazoado pela autora às fls. 141/146.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial e condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional da Autora, referentes ao período compreendido entre 01/07/2016 a 07/11/2016, a serem calculadas com base no vencimento básico vigente na data do efetivo pagamento, com acréscimo de juros de moro a partir da citação nesta ação, segundo a remuneração da caderneta poupança do período, e correção monetária pelo IPCA-E a partir das datas dos vencimentos das parcelas (artigo 70, § § l" e 2o, da LCE nº 46/1994) até novembro de 2021, incidindo a selic a partir de dezembro de 202I até a data do efetivo pagamento, sem juros”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso decorre do fato de que a pretensão de cobrança da recorrida está lastreada na decisão proferida em mandado de segurança, e não na in(constitucionalidade) da norma em questão, não podendo este magistrado ignorar a coisa julgada material. No mais, verifica-se que cabe ao recorrente comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Entretanto, o recorrente não demonstrou qualquer ausência de recursos financeiros (em nenhum momento fora determinada a suspensão eterna efeitos financeiros das promoções), não havendo prova nos autos segura de que o pagamento do referido valor descumprirá as regras previstas na lei n. 12.153/09. Não há que se falar em violação da regra da reserva de plenário, eis que não se está declarando a inconstitucionalidade de norma qualquer. Assim, mantenho o entendimento adotado na r. sentença para determinar o pagamento imediato da promoção no período compreendido entre 01/07/2016 a 07/11/2016. Por fim, registro que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, nem mesmo fica adstrito aos fundamentos indicados por elas, bastando-lhe fundamentar sua decisão, mesmo que por razões outras. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Deixo de condenar o recorrente em custas, face a isenção legal. Condeno-o, entretanto, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)